Tribunal: TJSP
Processo: 2154073-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela De Urgência Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para manter o autor no quadro associativo e plano de saúde. Descabimento. Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela De Urgência Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para manter o autor no quadro associativo e plano de saúde. Descabimento. Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência.

Recurso desprovido.